Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701561-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMAR ILTON CONCEIÇÃO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de extorsão. Decretação de perdimento de bens após sentença condenatória. Possibilidade. Inexistência de preclusão pro judicato ou de reformatio in pejus. Precedentes do STJ. Não comprovação pelo réu da origem lícita dos bens apreendidos ou de que não foram adquiridos com o produto ou proveito do crime. Prejuízo da vítima estimado em cerca de R$ 75.000,00. Não atendimento pela defesa técnica de intimação para juntar documentos a respeito da origem dos bens litigiosos. Determinação de perdimento dos bens correta. Recurso conhecido e desprovido; preliminares de nulidade rejeitadas. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, porque, além de não ser possível a decretação de perdimento de coisas após sentença condenatória, a ausência de prova de que os bens foram adquiridos ilicitamente viabiliza o acolhimento de seu pleito de restituição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal”. (AgRg no RMS n. 67.052/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 13/12/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015